Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TÉRMINO DO MANDATO DO SÍNDICO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA POR SUBSÍNDICO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTICIPAÇÃO DA AUTORA. CONVOCAÇÃO POR EMAIL. LEGALIDADE. CIÊNCIA DE TODOS OS CONDÔMINOS. LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONVOCAÇÃO E A REUNIÃO. INFERIOR AO PRAZO REGIMENTAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VALIDADE DO ATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por condômina contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação declaratória de nulidade de assembleia condominial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidades na convocação e realização da assembleia condominial, que poderiam invalidar a eleição da nova administração do condomínio, quanto a nulidade da forma da convocação e inobservância do prazo mínimo entre o ato convocatório e a assembleia.
III. Razões de decidir
3. A convocação da assembleia foi realizada pelo Diretor de Supervisão Geral (subsíndico), cujo mandato estava vigente, é válida, diante da ausência de vedação regimental, assegurando a continuidade administrativa do condomínio.
4. A convocação foi enviada por e-mail a todos os condôminos, garantindo a publicidade do ato.
5. A parte autora participou da assembleia e integrou uma das chapas concorrentes, não podendo, portanto, questionar a validade da convocação posteriormente, com base no princípio do pas de nullité sans grief.
6. O prazo mínimo de 15 dias entre a convocação e a realização da assembleia não foi observado, mas a participação expressiva dos condôminos supriu essa irregularidade, não havendo prejuízo para os participantes.
7. Os honorários sucumbenciais são remuneração ou compensação pelo trabalho e dedicação do profissional à causa do seu cliente, não podendo figurar ou assumir a natureza de pena ou punição, como ocorreria pelo simples erro no direcionamento da demanda, por questões formais outras ou até inexistir o direito ou na extensão perseguida como inicialmente se entendeu.
8. A contraprestação pelo trabalho deve corresponder necessariamente ao esforço intelectual dispendido, a natureza ou complexidade, tempo de duração e local de sua prestação.
9. Na situação em exame, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, apelante foi condenada a pagar aproximadamente R$ 3.000,00, a título de honorários advocatícios. Tal montante não se mostrou desproporcional, se consideradas as diversas questões trazidas e que precisaram ser rebatidas pelo réu, além de produzir elementos de convencimento que se contrapusessem aos argumentos ventilados.
10. IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
12.Tese de julgamento: “A convocação da assembleia condominial pelo subsíndico, com mandato vigente, após a expiração do mandato do síndico, é válida, mesmo que não observado o prazo mínimo de 15 dias, pois garantida a publicidade e a participação expressiva dos condôminos.”